Tribunal: TJBA
Processo: 8070973-83.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070973-83.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

APELADO: GRANPETZ DISTRIBUIDORA LTDA e outros

Advogado(s)
:
DONATO SANTOS DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MULTA COMINATÓRIA CABÍVEL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. RESISTÊNCIA PARCIAL. DESPROVIMENTO.

I.
Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em Ação de Exibição de Documentos, para determinar a exibição de contrato de abertura de conta corrente que não havia sido apresentado com a contestação. A decisão de primeiro grau estabeleceu sucumbência recíproca e cominou a possibilidade de arbitramento de multa diária em caso de descumprimento. A parte Ré, ora Apelante, recorre pleiteando o afastamento de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob o argumento de ausência de pretensão resistida, e a exclusão da multa cominatória, por suposta violação a entendimento jurisprudencial.

II.
Questão em discussão
2. As questões controvertidas submetidas a este juízo recursal consistem em analisar:
a) O cabimento da condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação de exibição de documentos, quando verificada a apresentação parcial da documentação com a contestação.
b) A legalidade da cominação de multa diária (
astreintes
) para a hipótese de descumprimento da ordem de exibição.
III.
Razões de decidir
3 A resistência da instituição financeira, evidenciada pela não apresentação integral dos documentos, justifica a condenação nos ônus sucumbenciais, ainda que de forma proporcional, art.86, do CPC.
4. É cabível a imposição de multa cominatória para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer consistente na exibição de documentos, consoante definido no Tema n. 1.000, do STJ.

IV.
Dispositivo e tese
5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A resistência, ainda que parcial, à pretensão autoral impõe ao réu o pagamento dos ônus sucumbenciais proporcionalmente. 2. É cabível a fixação de multa cominatória para compelir instituição financeira à exibição de documentos."

Dispositivos relevantes citados: Art. 85, § 11, e Art. 86, ambos do Código de Processo Civil. Súmula 372 do Superior Tribunal de Justiça. Tema Repetitivo 1.000 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8070973-83.2024.8.05.0001,
em que são litigantes os acima indicados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expendidas.